Tribunal: STF
Processo: ARE 1574937
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Admir Rafael e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Recurso inominado - Previdenciário - Servidores Autores que Públicos Municipais de Indaiatuba tiveram seus proventos de aposentadoria revistos após determinação do TCE, com a exclusão das verbas referentes a horas extraordinárias e ao adicional de insalubridade -- Pretensão de reversão do ato administrativo - Sentença de procedência - Impossibilidade  - Inexistência de lastro legal para a pretendida incorporação das horas extras e adicional de insalubridade, aliada à natureza indenizatória das horas extras e da natureza eventual do adicional de insalubridade, que afastam a pretensão do autor - Parágrafo 5º do art. 65 da Lei Municipal 4.725/05 revogado e art. 146, § 15 tacitamente revogado pelas disposições da LCM n° 67/2020 - Atuação do Tribunal de Contas que constitui exercício do seu poder fiscalizatório e no limite de suas atribuições, nos termos do artigo 2º, inciso VI da LCE nº 709/1993 - Precedentes Sentença reformada  - Recurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo provido para julgar improcedente a demanda.” (4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator: Juiz de Direito Luís Gustavo da Silva Pires, j. 15.01.2025)
Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL e XXXVI, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XL e XXXVI, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Ainda que superados os óbices, o recurso não comportaria provimento. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

“A parte autora manifesta irresignação contra a conduta da autarquia municipal, que a notificou da exclusão de seus proventos de aposentadoria, da verba referente à média de horas extras e adicional de insalubridade incorporados, reduzindo o montante mensal recebido.
O ato administrativo foi motivado pelas decisões constantes nas sentenças e acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que têm julgado irregulares os atos de concessão de benefícios previdenciários que contemplam a média de horas extras e adicional de insalubridade, determinando que SEPREV adote providências para regularização da matéria. 
[...]
Em que pesem as disposições dos arts. 65, § 5º e Art. 146, § 15 da Lei Municipal n.º 4.725/05, verifica-se que, mediante a edição posterior da Lei Complementar Municipal nº 67/2020, houve a revogação tácita daqueles dispositivos que previam a possibilidade de incorporação das horas extras.
Com efeito, o art. 1º da mencionada Lei Complementar Municipal operou alteração na redação do art. 65 da Lei Municipal 4.725/05, revogando o parágrafo 5º e inserindo a seguinte redação para o parágrafo 2º:
§ 2º. É vedado incluir na base de contribuição:
I -a diária para viagem e as indenizações de transporte e
hospedagem;
II- o salário-família e o auxílio-reclusão;
III o auxílio-alimentação ou cesta de alimentos, em espécie, mídia, cartão ou pecúnia;
IV - a vantagem paga pelo trabalho noturno;
V - a vantagem paga em decorrência do local de trabalho, em especial as gratificações pela execução de trabalho insalubre e de periculosidade, observado o disposto nos incisos III e IV do § 1º deste artigo;
VI - a vantagem paga em decorrência da prestação de serviço extraordinário; (Grifei).
O dispositivo legal mais recente, portanto, veda expressamente a inclusão do pagamento pelo serviço extraordinário e do adicional de insalubridade na base de cálculo da contribuição previdenciária. Trata-se, pois, de Lei Complementar posterior que, por ser contrária ao conteúdo dos arts. 65, § 5º e Art. 146, § 15 da Lei Municipal n.º 4.725/05, revogou qualquer possibilidade de incorporação das horas extras e da insalubridade ao salário do servidor e, por consequência, à sua aposentadoria.
Assim, analisados conjuntamente tais dispositivos da legislação municipal, é possível se concluir que não se encontra mais vigente a possibilidade de incorporação, tal como pretendida pela parte autora.
De se consignar, também, que a nova legislação está de acordo com o entendimento jurisprudencial mais recente sobre a temática, notadamente sobre a impossibilidade de acréscimo nos proventos de aposentadoria de verbas de natureza transitória.
Com efeito, sabe-se que as horas extras e a insalubridade cessarão quando não prestado serviço além do horário habitual ou em condição insalubre, ou seja, não é verba incorporável para fins de aposentadoria do servidor.
[...]
Por fim, destaco o decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.847 após reconhecida sua repercussão geral:
SERVIDORES "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS PÚBLICOS. NÃO INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o principio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do  art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios". Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer beneficio, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o principio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. A luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' 'adicional de insalubridade." 6. Provimento parcial do recurso extraordinário,para determinar a restituição das parcelas não prescritas.
(STF, RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)” (grifei)
É bem verdade, de um lado, que o aludido julgamento, ao menos em sua literalidade, teve enfoque na proibição de cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas que não foram previstas como incorporáveis aos salários de inatividade dos servidores. Contudo, não se pode negar, de outro lado, que é plenamente possível se entender, a contrário sensu, que o valor médio de horas extras e do adicional de insalubridade não servem de base de cálculo para a contribuição previdenciária, exatamente por ser verba transitória e que, assim, não podem ser incorporadas em aposentadoria.”

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA DENOMINADA CARGA SUPLEMENTAR FIXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 163 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA VERBA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema RG nº 163. 3. No mais, o contexto envolve a reanálise da interpretação da legislação local e o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1396014 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 18-06-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1461319 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09-01-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente